Tribunal: TJDFT
Processo: 0715347-39.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715347-39.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO ALVES DE LIMA APELADO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S.A. CRED FIN E INVESTIMENTO D E S P A C H O Intime-se a apelante para que esclareça, no prazo de 5 dias, o pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões do recurso de apelação, uma vez que promoveu o recolhimento das custas iniciais na origem, após intimação para comprovação de situação de hipossuficiência, conforme dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator